Tribunal: TJDFT
Processo: 0721455-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que não conheceu de reclamação criminal apresentada contra decisão que indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência formulados na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar a existência de vícios no aresto embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada e coerente todas as questões suscitadas, entendendo que, diante da evidente intempestividade, a reclamação não ultrapassa a barreira do conhecimento.
4. Ausentes a omissão e contradição apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos não providos.